Tribunal: TJBA
Processo: 8028877-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028877-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCREAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REGIME DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA ENTRE JUÍZOS. LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Concreal Transportes e Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida no bojo da ação de busca e apreensão n.º 8002852-57.2025.8.05.0004, ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, que determinou o cumprimento, em regime de cooperação judiciária, da ordem de apreensão de veículo expedida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. A agravante alegou, entre outros pontos, o recolhimento integral de custas em ação consignatória correlata e a existência de decisão suspendendo a ação de origem, requerendo a suspensão da apreensão e a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo cooperante possui competência para suspender ou revisar decisão de busca e apreensão proferida pelo juízo da causa principal; e (ii) estabelecer se a existência de liminar em ação consignatória e o adimplemento de custas podem obstar o cumprimento da ordem judicial de apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969 atribui ao juízo onde se encontra o bem apenas a função executória da decisão de apreensão, sendo-lhe vedado apreciar o mérito da ordem judicial emitida pelo juízo de origem.

A atuação do juízo deprecado em regime de cooperação judiciária é meramente instrumental, devendo-se restringir à execução da ordem judicial exarada pelo juízo deprecante, sem possibilidade de modificação ou suspensão da medida.

Alegações de adimplemento de custas processuais e eventual suspensão da ação de origem devem ser submetidas exclusivamente ao juízo competente, ao qual cabe deliberar sobre a pertinência ou não da manutenção da medida liminar.

A existência de liminar em ação consignatória não impede, por si só, o cumprimento da ordem de apreensão, notadamente na ausência de elementos que comprovem sua eficácia perante o juízo da ação principal.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação revisional ou consignatória não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, salvo se afastada expressamente a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo deprecado, em regime de cooperação judiciária, atua apenas como executor da ordem de apreensão expedida pelo juízo competente, não lhe cabendo reavaliar ou suspender a decisão.

Alegações de adimplemento de custas ou decisões em ações conexas devem ser submetidas ao juízo da ação principal, único competente para deliberar sobre a eficácia da medida.

A existência de ação consignatória ou revisional não impede, por si só, o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §12; CPC/2015, arts. 931, 937, 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no CC 39965/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.10.2003, DJ 19.12.2003;
STJ, AgInt no AREsp 1799718/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028877-22.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante CONCREAL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA e como agravado BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02